Tribunal: STF
Processo: Rcl 58497
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO VINCULANTE Nº 14 DA SÚMULA DO STF. COGNIÇÃO SUMÁRIA. FUMUS BONI JURIS: AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Leandro José da Silva em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO, nos autos do processo nº 7005694-64.2022.8.22.0002, por descumprimento do comando vertido no enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante argumenta que a autoridade reclamada “não adota medidas efetivas para garantir a isonomia processual”, uma vez que não disponibiliza o acesso à integralidade dos autos do processo-crime a que responde, citando a medida cautelar nº 0000021-15.2022.8.22.0002, de cuja existência somente teria tido conhecimento em 13/03/2023.



    3. Sustenta que não houve a disponibilização de elementos que reputa essenciais para o exercício da ampla defesa, como o conteúdo de um notebook, laudo de constatação de uma motocicleta, registros telefônicos enviados pela operadora, conteúdo de diálogos extraídos do aparelho celular da vítima, e até fotos que, no processo, não estão sob sigilo. Afirma, ainda, que a autoridade policial, desde o início das investigações, “deixa de entregar vídeos à defesa, e quando o faz entrega parcialmente”.



    4. Requer, em caráter liminar, seja determinada a suspensão imediata do processo, notadamente da audiência designada para esta semana – 20, 21, 22 e 23 de março de 2023 –, até que se viabilize o acesso da defesa a todos os documentos encartados nos autos, inclusive das cautelares vinculadas ao processo principal. Ainda em sede liminar, postula a anulação do recebimento da denúncia, com a renovação da citação e intimação para apresentar nova defesa, bem como a concessão de medida cautelar diversa da prisão.



    5. No mérito, pleiteia a integral procedência do pedido reclamatório.



    6. Em petição de aditamento protocolada no sistema desta Corte algumas horas após a apresentação da petição inicial, o reclamante afirma ter sido “viabilizado o acesso a medida cautelar sob nº 0000021-15.2022.8.22.0002”, mantendo, porém, a alegação de que não teve acesso a determinados vídeos que integram a investigação.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Busca o reclamante, em sede de tutela cautelar, a suspensão do processo de origem, com a consequente suspensão da audiência que teria sido designada para iniciar na presente data, 20/03/2023. Invoca, como elemento configurador do fumus boni juris, a suposta violação do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF.



    8. Em que pesem as alegações formuladas pelo reclamante, o exame dos autos revela, ao menos em sede de cognição sumária, que não há elementos aptos a demonstrar a plausibilidade do direito invocado.



    9. O verbete vinculante referido, que o reclamante alega violado, estabelece, de fato, ser “direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    10. Entretanto, a parte autora não trouxe aos autos nem mesmo a decisão judicial que teria indeferido o acesso aos elementos de prova encartados no inquérito ou na ação penal, limitando-se a juntar cópia parcial e fragmentada do caderno de investigação (e-doc. 3), contendo documentos produzidos em 2022, despacho judicial de 15/03/2023, que abre vista dos autos ao Ministério Público (e-doc. 4), e manifestação do MP, de 13/03/2023, cujo conteúdo não endossa a tese de que estaria sendo sonegado o acesso da defesa aos autos do processo (e-doc. 5).



    11. Com efeito, consta da aludida manifestação do Ministério Público que as mídias as quais a defesa do reclamante busca acessar “já instruem as cautelares relacionadas a este processo”, sendo que todas estariam disponibilizadas às partes, ainda que uma delas disponível apenas em cartório, “eis que o conteúdo da mídia não é suportado pelo sistema PJe”. Não há, por parte do Parquet, qualquer indicativo de que deva ser negado o acesso da defesa aos elementos de prova já formalizados no processo principal e nas cautelares a ele vinculadas.



    12. Por outro lado, o exame das alegações de que determinados vídeos não teriam sido disponibilizados, ou teriam sido disponibilizados de forma seletiva, demandaria amplo revolvimento de matéria fática, o que é inviável na sede reclamatória, já que, como dito, não há qualquer decisão judicial negando o acesso da defesa a esses elementos probatórios.



    13. Em suma, o reclamante não demonstrou a presença do requisito relativo ao fumus boni juris, pelo que não há como acolher, ao menos nessa sede inicial, qualquer dos pleitos formulados à guisa de tutela de urgência.



    14. Isso posto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de exame mais acurado por ocasião do julgamento final.



    15. Comunique-se, com urgência, ao Juízo reclamado, com a requisição de informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 989, inc. I, do CPC).



    16. Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal para que apresente manifestação no prazo legal (art. 991 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator